Tribunal: STF
Processo: RE 773730
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DAS PARCELAS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se na origem de ação ordinária proposta por Valter Luís Amorim de Souza contra o Município de Tupã com o fito de anular atos administrativos que, em suma, determinaram a redução de vencimentos do autor. 



    2. O Juízo de 1º Grau deu procedência ao pedido, “reconhecendo a ilegalidade e a consequente nulidade do ato administrativo mencionado, a fim de determinar ao réu que os cálculos dos proventos do autor voltem a ser calculados da forma anterior, sem a reduções combatidas” (e-doc. 11, p. 8).



    3. Formalizado recurso ordinário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento em acórdão assim ementado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Diferenças Salariais -Indenização - Pretensão do autor à anulação de ato administrativo da Prefeitura que, baseada em estudo técnico da Fundação Getúlio Vargas e de orientação advocatícia, no qual foi constatada a aplicação equivocada da legislação local, houve por bem determinar recálculo dos vencimentos dos servidores de modo que as vantagens pecuniárias incidissem apenas apenas sobre o vencimento-base - Autor que acumulava vantagens. pecuniárias provindas de catorze anos de exercício - Pretensão à restituição de valores descontados de seus vencimentos partir de junho de 2005, bem como do restabelecimento dos pagamentos com observação dos cálculos originários - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - A Administração pode rever seus atos eivados de vícios, mas deve observar o prazo de cinco anos sob pena de preclusão administrativa - Adicionais de tempo de serviço percebidos há mais de cinco anos que não poderiam ser alcançados - Apelo improvido.” (e-doc. 12, p. 3).



    4. Apresentados embargos de declaração, foram rejeitados. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão Inocorrência - Mero inconformismo com o julgado -Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Rediscussão da matéria - Impossibilidade -Matéria devidamente apreciada - Embargos rejeitados.” (e-doc. 16, p. 3).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Tupã aponta violados “os artigos 5º, XXXVI, 37 caput e inciso XV, da Constituição Federal” (e-doc. 17, p. 21).



    5.1. Aduz que a repercussão geral da matéria em análise já foi reconhecida “nos autos do RE-RG 563708, no qual se discutiu a acumulação de acréscimos” (e-doc. 17, p. 5).



    5.2. Salienta que “a ausência de direito adquirido também pressupõe a inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, porquanto a ilicitude não se convalida e não gera direitos à sua manutenção” (e-doc. 17, p. 16).



    5.3. Declara que a “boa fé, no caso em análise, somente tem o condão de afastar eventual devolução dos valores recebidos a maior em razão do erro de cálculo, jamais convalidar o ato ilegal” (e-doc. 17, p. 16-17).



    6. O recurso extraordinário foi recebido na Corte em 31/08/2013 e autuado como ARE nº 769.339/SP. Posteriormente, sua autuação foi retificada e recebeu a atual classe e numeração. 



    7. Em 24/04/2014, o eminente Ministro Marco Aurélio determinou a devolução do processo à origem. Eis o teor da decisão:



    “1. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema atinente à necessidade de a Administração Pública observar o prazo decadencial de cinco anos, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, para anular atos maculados pela ilegalidade. 



    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, havendo a intimação do acórdão impugnado ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Publiquem.” (e-doc. 1). 



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobrestou a tramitação do recurso (e-doc. 8, p. 16) e, em 20/08/2024, em juízo de adequação, observou que “na presente demanda não se está a questionar a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão mas sim a possibilidade da anulação do ato administrativo que alterou a forma de cálculo das vantagens pecuniárias recebidas por servidor municipal inativo, com efeitos retroativos a 01/06/05” (e-doc. 8, p. 19; grifos no original).



    8.1 Nesse sentido, concluiu que, “considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 445/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (e-doc. 8, p. 20; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O Tribunal de Justiça, utilizando precedente daquela Corte, Apelação Cível nº 558.158.5/3-00, embora reconhecendo a possibilidade de revisão dos pagamentos, compreendeu pela preclusão decadencial de 5 (cinco) anos do ato administrativo em nome do princípio da segurança jurídica, dado que o erro nos cálculos não decorreu de erro ocasionado pela má-fé do beneficiário. Destaco trechos dos fundamentos do voto condutor:



    “(...) a Administração pode, em princípio proceder à revisão da forma de cálculo da remuneração integral dos seus servidores, se identificada contrariedade à legislação pertinente.



    E a conduta administrativa, nessas circunstâncias, não representa afronta só direito adquirido, uma vez que ‘não podem gerar direito os atos ou fatos realizados desacordo com as leis em vigor na época em que eles se efetuaram’ (v. "Comentários à Constituição Brasileira, Carlos Maxillano, edição, vol. III, p. 50).



    De igual modo, não colhe para desqualificar a conduta administrativa a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o artigo 37, XV, da Constituição Federal veda a redução da remuneração integral legitimamente percebida, e não a que vinha sendo paga em desacordo com a lei. 



    Todavia, no caso vertente, o cálculo originário não decorre de erro ocasionado pela má-fé do beneficiário. 



    E, nesse contexto, o ato não poderia ser revisto a qualquer tempo, uma vez que a estabilidade das relações jurídicas entre a Administração e seus servidores é também de interesse do Administrativo Brasileiro.



    (...)



    Embora do confronto entre os princípios da legalidade da Administração Pública e o da segurança jurídica resulte que, fora dos casos de dolo, culpa etc., o anulamento com eficácia ex tunc é sempre inaceitável e o com eficácia ex tunc é admitido quando predominante o interesse público no restabelecimento da ordem jurídica ferida, é absolutamente defeso o anulamento quando se trate de atos administrativos que concedem prestações em dinheiro, que se exaurem de uma só vez ou que apresentem caráter duradouro, como os de índole social, subvenções, pensões ou proventos de aposentadoria.



    (...)



    Registre-se que esse princípio da segurança jurídica acabou consagrado na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, sendo que os seus artigos 2º e 54 fixam o prazo decadencial de cinco anos, contados da data que foram praticados os atos administrativos, para que a Administração possa anulá-los. 



    E esse prazo preclusivo de cinco anos deve mesmo prevalecer, a partir da aplicação extensiva do disposto no Decreto nº 20.910/32, no Decreto-lei nº 4.597/42 e, especialmente, no artigo 21 da Lei da Ação Popular - Lei nº 4.717/65.” (e-doc. 12, p. 7-10; grifos acrescidos).



    10. O órgão colegiado paulista manteve a decisão de primeira instância que “julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e a consequente nulidade do ato administrativo de correção na forma de cálculo de verbas pecuniárias, com efeitos retroativos a junho de 2005, bem como determinou à ré que os cálculos dos proventos da autora voltem a ser elaborados da forma anterior, sem as reduções combatidas” (e-doc. 16, p. 3; grifos acrescidos). 



    11. O Juízo da Comarca de Tupã, ao analisar o caso, apontou:



    “(...) Os cálculos juntados pelo réu demonstram que a divergência incide, basicamente, sobre a forma de cálculo, mais especificamente sobre a incidência do adicional de tempo de serviço, posto que o cálculo anterior era feito com a incidência do adicional sobre o salário-base, acrescido da dedicação exclusiva. Já o cálculo apresentado e aplicado, leva em conta a aplicação do adicional sobre o salário-base. 



    (...) 



    Mas não obstante todo o posicionamento doutrinário e jurisprudencial, no caso dos autos a questão e de simples verificação pela analise dos dispositivos legais que regem a matéria, afigurando-se evidente a ilegalidade praticada, sanável pela via escolhida. 



    (...)



    Na espécie, tendo o servidor adquirido o direito ao cálculo dos proventos de seu salário nos termos da lei vigente, não pode ser alcançado por dispositivos nem de lei nova, e muito menos por simples ato administrativo, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, concretizados na vigência da lei anterior Assim, o ato administrativo que determinou a alteração das parcelas de aposentadoria do impetrante é mesmo ilegal.” (e-doc. 11, p. 8; grifos acrescidos).



    12. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, assentando a constitucionalidade de alterações legislativas que resultem na alteração da composição ou forma de cálculo da remuneração dos servidores. O STF fixou, também, a inexistência de direito adquirido ao efeito cascata.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 203/2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Nesta linha, a Lei Complementar nº 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade de remuneração. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 563.965-RG/RN,Tema RG nº 41, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009, p. 20/03/2009).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.288.550-RG/PR, Tema RG nº 1.112, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 11/11/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    (RE nº 563.708-RG/MS, Tema nº 24, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 02/05/2013).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”



    (RE nº 499.347-AgR/RJ, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 16/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.“



    (RE nº 971.192-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    14. Cito ainda decisão monocrática em recurso dispondo sobre questão análoga, envolvendo servidor e o também Município de Tupã, de lavra da e. Ministra Cármen Lúcia, que assim ficou ementada:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS: MODIFICAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. 1. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: DESNECESSIDADE DE EXAME. ART. 323, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.”



    (AI nº 737.409/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2009, p. 06/08/2009).



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator